Tribunal: TJDFT
Processo: 0739577-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIRITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OBSERVADA. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. MORTE DE PASSAGEIRO POR CAUSA INDETERMINADA. INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SERVIÇO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O indeferimento de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando o contexto fático-probatório é suficiente para a solução da controvérsia.

2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. Em caso que se verifica dano - morte - em âmbito de contrato de transporte de passageiro, eventual dever de indenizar deve ser analisado à análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar do fornecedor. Nos termos do § 1°, do art. 14, do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
5. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando há prova de que inexiste defeito no serviço. Na hipótese, não houve acidente ou omissão de socorro imputáveis à transportadora – o passageiro sofreu de mal súbito e foi prontamente socorrido pelo SAMU.
6. Também na perspectiva do Código Civil, excepciona-se a regra geral de responsabilidade objetiva do transportador (art. 734 do CC) quando constatado o rompimento do nexo de causalidade pela ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Assim, a morte natural do passageiro, sem qualquer relação com a conduta (ação ou omissão) da transportadora ou de terceiros, afasta a responsabilidade civil pelo dano.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.